Tribunal: TJDFT
Processo: 0700281-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. NOTIFICAÇÃO. DIÁRIO OFICIAL DISTRITO FEDERAL – DODF. INVIABILIDADE. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.
1. Inviável intimação direta pelo DODF, no processo administrativo fiscal, sem antes exaurir outros meios de localização do contribuinte/responsável tributário, após a declaração de inconstitucionalidade do § 3o do art. 11 da Lei Distrital 4.567/2011 pelo Conselho Especial do TJDFT.
2. Honorários sucumbenciais majorados, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
3. Apelação do Distrito Federal e remessa necessária desprovidas.